Tribunal: TJDFT
Processo: 0708173-93.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. DEVER DE AMBOS GENITORES. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR FICADO NA SENTENÇA ADEQUADO.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil.
2. Constitui dever de ambos os genitores o sustento, guarda e educação dos filhos (art. 1.566, IV, do CC). Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).
3. Pelo conjunto probatório, apesar do nascimento de mais um filho do apelante, não se pode concluir que a situação financeira do apelante esteja comprometida a ponto de ensejar a redução dos alimentos nos termos em que pleiteado.
4. O valor fixado a título de alimentos pelo juízo de primeiro grau é adequado, porquanto razoável e proporcional à capacidade contributiva das partes.
5. Recurso conhecido e não provido.